Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-74.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos, etc.
Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Embargante, consoante petição acostada no ID. N° 86244496.
Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos.
Após, remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator